Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703068-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: O ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO ZANINA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARLY DEROSSI BORTOLINI ZANINA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 46618269): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. DISTINÇÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LEI No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Da suspensão do feito. 1.1. O Tema 1169, do c. Superior Tribunal de Justiça busca definir se a liquidação prévia do julgado é condição indispensável para o ajuizamento de ação que objetiva o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de sorte que sua ausência acarretaria a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo julgador com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. 1.2. Ressalta-se que a decisão coletiva objeto do cumprimento não é genérica, razão pela qual a ela não se aplica o referido tema, não havendo que se cogitar de suspensão da tramitação do feito por esse motivo. 1.3. No caso dos autos, os agravantes buscam apenas a mensuração do valor devido, de modo que os demais elementos, quais sejam o dever de reparar o dano, bem como a titularidade do direito, já foram definidos na sentença exequenda. 1.4. O c. STJ já decidiu que a execução individual de título formado no bojo de processo coletivo pode ocorrer sem que seja necessária a prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por meio de simples cálculo aritmético, como ocorre no caso dos autos. 2. Da inconstitucionalidade da lei no 6.618/2020. 2.1. Não há, no caso dos autos, qualquer dúvida acerca da inconstitucionalidade formal da lei no 6.618/2020, porquanto se observa usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que tratem acerca de plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias, segundo dispõe os arts. 71, § 1o, inciso V, e o art. 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Desse modo, a competência para tratar de matéria orçamentária é privativa do Poder Executivo. 2.2. Na hipótese, a lei a qual a constitucionalidade se discute é proveniente de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal e, posteriormente, mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o que corrobora a inconstitucionalidade da lei por vício formal. Precedentes TJDFT. 3. À época da constituição do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme previa a lei no. 8.177/1991, razão pela qual os valores devidos à parte agravante não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E). 4. Deve ser aplicado o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733), segundo o qual “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).” 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS (Tema 905), ao firmar tese de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, consignou que se deve ressalvar “eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.” 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, ressaltou a necessidade de se observar a coisa julgada. Assim, nota-se do voto condutor do acórdão que a “declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados.” 7. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, motivo pelo qual deve-se aplicar a TR, a partir de partir de 28/06/09, índice previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença. 8. Não se olvida que o art. 535, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento, até mesmo de ofício pelo magistrado, conforme preceitua o princípio do acesso à justiça e da razoável duração do processo. 8.1. Acerca da questão em comento, o ex. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema no 28 submetido à repercussão geral, fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 9. Ainda que seja possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, tem-se que, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) –, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. 10. A expedição de RPV deve considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe o tema de repercussão geral 792 do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, razão pela qual deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. 11. Em atenção à tese firmada pelo ex. STF, tem-se que a parcela incontroversa, na presente hipótese, deveria ser paga mediante precatório, considerando-se o total da dívida exequenda, qual seja, a quantia de R$ 16.282,99 (dezesseis mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), sob pena de violação ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, visto que não se pode fracionar a execução a fim de que haja pagamento em modalidades distintas, mediante precatório e requisição de pequeno valor. 12. Incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a dez salários-mínimos, bem como inconstitucional a emissão de RPV, porquanto prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. 13. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Do juízo de confronto entre todo o decidido, verificada suposta divergência entre o acórdão vergastado e as orientações traçadas pelas Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021